Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727841-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEILSON FELIX DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LEILSON FELIX DO NASCIMENTO, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que converteu a prisão temporária em preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e filha menor. Além disso, pontua que a segregação cautelar, no caso, é desproporcional. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 19/8/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 15/17). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 19/21): “No dia 23 de abril de 2022, sábado, por volta das 20 horas, na quadra 327, lote no 64, Del Lago, Itapoã/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Ezequiel Barbosa da Rocha, sem contudo atingi-lo. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em função de sua má pontaria. O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado assim agiu apenas porque sua ex-namorada conversava com a vítima por mensagens de texto. No dia dos fatos, Leilson tomou conhecimento de que Yasmin, com quem havia se relacionado por algum tempo, trocava mensagens de texto com Ezequiel. Por este motivo, o denunciado, acompanhado de Yasmin, foi até a casa da vítima para verificar a veracidade da informação, ocasião em que Leilson agrediu fisicamente Ezequiel e posteriormente deixou o local. Em seguida, no entanto, o denunciado retornou à residência da vítima e novamente chamou por ela. Tão logo Ezequiel surgiu no portão de casa, Leilson sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos na direção da vítima, não a atingindo por erro de pontaria”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, acolhendo requerimento do Ministério Público (fl. 23), converteu a prisão temporária em preventiva, sob o fundamento de que (fls. 15/17): “Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Não bastasse o suposto modo de agir revelado nos autos, é de se anotar que o acusado foi recentemente condenado pela prática de roubo majorada à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ainda, Leilson ostenta diversas passagens no período em que era menor de idade. Patente, assim, o risco à ordem pública, devendo a sociedade ser resguardada da possibilidade de reiteração delitiva. Por fim, diante desse cenário, entendo insuficientes ao caso a estipulação das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se que o paciente foi recentemente condenado pela prática do crime de roubo (processo no 0700816-08.2020.8.07.0021), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filha menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2022 16:42:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora